Tribunal: CARF
Processo: 10680.731168/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.731168/2018-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.371 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES/DÉBITOS
Recorrente
ROSÂNGELA NATIVIDADE FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.731168/2018-40
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/POA, sessão de 30 de maio de 2019 (fls.
78/81), que indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o
entendimento da DRF/BELO HORIZONTE/MG, expresso no Ato Declaratório Executivo
DRF/BHE no 3250792, de 31 de agosto de 2018 (fls. 73), mediante o qual a recorrente foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este
Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II
do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do
art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Os débitos que ensejaram a exclusão estão arrolados no “Anexo Único” ao
ADE (fls. 74):

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2),
alegando literalmente:
“Conforme solicitado pela Receita Federal, foram refeitos os lançamentos de apuração do Simples
Nacional, referente aos períodos de 02/2013 a 05/2017. Porém os valores de 02/2013 a 03/2014 não
foram validados pelo sistema da receita. Devido a este fato solicito que este órgão valide as correções
devidas com o intuito de que a empresa não seja excluída do Simples Nacional. Seguem anexas as
correções feitas, conforme orientação”.
Submetida à apreciação da 6a Turma da DRJ/POA, foi prolatada decisão (fls.
78/81) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/BELO
HORIZONTE/MG no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC
no 123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Conforme consulta anexada à fl. 63 os débitos previdenciários e os débitos do
Simples Nacional apontados no ato de exclusão permaneceram pendentes de
regularização após o prazo de trinta dias contados da ciência do ato de
exclusão.
O contribuinte alega que as correções das declarações do Simples Nacional
efetuadas para o período de apuração 02/2013 a 03/2014 não foram validadas
pelo sistema.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que, em 10/01/2019, após a
alocação das declarações retificadoras (apuração no PGDAS-D), os débitos do
Simples Nacional relacionados no ato de exclusão mostraram-se indevidos.
No entanto, os débitos previdenciários apontados no ato de exclusão
permaneceram pendentes de regularização após o prazo estabelecido, é o que
demonstra o relatório complementar de situação fiscal do contribuinte juntado
à fl. 68.
Como a totalidade dos débitos motivadores do ADE de exclusão não foram
regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência do ato, conclui-se
que deve ser mantido o ADE DRF/BHE no 3250792.
Conclusão
Face ao exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO.
A exclusão de ofício do Simples Nacional deve ser mantida quando a
pessoa jurídica que possui débito junto à Fazenda Pública Federal, sem
a exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização no prazo
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 84)
no qual literalmente assentou:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
28/08/2019 – fls. 87, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 20/09/2019 – fls. 82), a
recorrente se faz representar por sua titular (fls. 3/5), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
instituiu o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
tributários/previdenciários de sua responsabilidade, abaixo reproduzidos (fls. 74):
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

Em contraparte, ainda em sede de MI, a recorrente sustentou ter refeitos
lançamentos de apuração do Simples Nacional, referente aos períodos de fevereiro de 2013 a
maio de 2017.
Analisando os argumentos e provas, a decisão recorrida reconheceu a validade
das retificações que afastaram grande parte dos débitos. No dizer do voto condutor (fls. 80) “em
consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que, em 10/01/2019, após a alocação das declarações
retificadoras (apuração no PGDAS-D), os débitos do Simples Nacional relacionados no ato de exclusão
mostraram-se indevidos”, o que, prima facie, sustentaria os argumentos da defesa e validariam a
sua manutenção no regime simplificado.
Porém, como também atestou a decisão a quo, “no entanto, os débitos
previdenciários apontados no ato de exclusão permaneceram pendentes de regularização após o prazo
estabelecido, é o que demonstra o relatório complementar de situação fiscal do contribuinte juntado à fl.
68”.
Consulta na referida indicação (fls. 68), mostra o seguinte quadro:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

No seu RV (fls. 84), a recorrente sustentou peremptoriamente o seguinte:
1. Estar juntando ao RV as GPS (débitos) que geraram a exclusão do regime,
devidamente recolhidas, dentre elas a do mês de competência 02/2016, cujo
pagamento, feito no vencimento, não consta dos sistemas da RFB;
2. Igualmente estar apresentando com o RV, as folhas de pagamento dos
funcionários, com os devidos descontos e repasse ao INSS, assim como os
incidentes sobre pró-labore;
3. Acerca das divergências apontadas entre GFIP X GPS elas inexistem;
4. Finaliza afirmando não haver débitos previdenciários e, mais ainda, requer
a restituição de valores que teria recolhido a maior.
Pois bem, de plano, atesto não ter havido a juntada de quaisquer dos
documentos elencados pela recorrente.
Em claro dizer, o RV (de uma só página) não se fez acompanhar de
comprovante algum.
Nesse contexto, cabendo a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do CPC,
alimentar o processo dos elementos probantes que entende lhe aproveitar e não tendo a
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.371 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.731168/2018-40

recorrente se desincumbido de tal desiderato, os dizeres do recurso voluntário deveriam ser tidos
como meras alegações e, como tal, não gerar efeitos.
Todavia, como houve a alegação incisiva da recorrente de que teria adimplido
os débitos e ainda lhe sobraria valor a restituir e considerando o que consta dos autos, mais
precisamente o fato de a contribuinte ter conseguido desconstruir grande parte do rol de débitos
que lhe foi imposto, penso que, com suporte no princípio da busca de verdade material, se deva
oportunizar ao sujeito passivo a possibilidade de trazer a comprovação documental citada em seu
RV. Mais ainda, que a Unidade Fiscal que o jurisdiciona apresente nova e atualizada listagem
dos débitos que ensejaram a exclusão, evidentemente levando em conta o prazo final de trinta
dias após a ciência do ADE (ocorrida em 11/09/2018), de modo a se aferir sua existência ou
não.
Desse modo, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de origem providencie:
i)
a juntada de listagem atualizada dos débitos de responsabilidade da
recorrente, considerando como data de referência o dia 11/10/2018
(trigésimo dias após a ciência do ato excludente);
ii) igualmente confirme o pagamento e a data das quitações que a recorrente
afirmou ter efetuado, especialmente (mas não somente) o débito
previdenciário relativo ao mês 02/2016;
iii) acrescente quaisquer outras informações pertinentes;
iv) possibilite à recorrente a juntar os documentos que alegou existir e que
estariam (mas não estavam!!) anexos ao recurso voluntário,
especificamente as GPS (débitos) que geraram a exclusão do regime,
devidamente recolhidas, aí incluída a do mês de competência 02/2016
cujo pagamento não constaria dos sistemas da RFB, as folhas de
pagamento dos funcionários, com os devidos descontos e repasse ao
INSS, assim como os incidentes sobre pró-labore.
v) ao final, elabore relatório circunstanciado, dele dando ciência à
contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre o teor do mesmo
se manifeste, no prazo de trinta dias;
vi) após, com ou sem manifestação da contribuinte, os autos devem voltar ao
CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital